Tribunal: TJBA
Processo: 0003326-30.2003.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003326-30.2003.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROSENILDES SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de ROSENILDES SANTOS DA SILVA, extinguiu o feito por abandono da causa, com espeque no artigo 485, III do CPC. 2. A teor do que dispõe o art. 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, cabe ao Magistrado declarar extinto o processo, sem resolução de mérito, quando os autos ficarem paralisados por mais de trinta dias, sem que o Autor, intimado pessoalmente, promova os atos e diligências que lhe competir para o andamento da causa. 3. A Lei nº 6.830/80 estabelece rito especial que prevalece sobre as regras gerais do CPC, exigindo a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano e posterior contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, antes da extinção do processo. 4. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento vinculante no sentido de que é incabível a extinção por abandono da causa na execução fiscal, se não forem adotadas as providências do art. 40 da LEF. 5. A sentença ignorou tais requisitos legais, especialmente a ausência de intimação pessoal e a não aplicação do rito de suspensão e arquivamento previsto na legislação específica. 6.Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0003326-30.2003.8.05.0201, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada ROSENILDES SANTOS DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.